Tribunal: STF
Processo: ARE 1322277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Lei estadual 18.370/2014 e Decreto 578/2015. Vício formal. Matéria interna corporis. 3. Constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária. ADI 3.105. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.